Tribunal: STF
Processo: HC 214233
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.4.2022 por Thiers Ribeiro da Cruz e outra, advogados, em benefício de Luan Rafael Pereira, contra decisão pela qual, em 5.4.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 733.225. O objeto do Habeas Corpus n. 733.225 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2068997-35.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 733.225 pelo Superior Tribunal de Justiça, foi aplicada a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Aquela ação tem como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal determinante do afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.



    Asseveram ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Argumentam que, se condenado, seria imposto ao paciente o cumprimento da pena no regime aberto e seria substituída por pena restritiva de direitos.



    Sustentam ser o paciente primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito, residência fixa e família constituída “por sua genitora e filho de 06 (seis) anos de idade”, sendo possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. O DEFERIMENTO DO PEDIDO URGENTE DE LIMINAR DE HABEAS CORPUS com a IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, com espeque no art. 319, caput, do CPP (…).



    Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.



    No mérito:



    a. Após distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer a definitiva CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, com a consequente REVOGAÇÃO da prisão preventiva decretada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 733.225. O objeto do Habeas Corpus n. 733.225 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2068997-35.2022.8.26.0000 pelo Desembargador Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 29.3.2022, o paciente foi preso em flagrante pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no inc. II do § 4º do art. 155 do Código Penal. Em 30.3.2022, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Asa Branca/SP assentou:



    “(...) extrai-se dos autos, notadamente do boletim de ocorrência, que policiais militares ‘(...) foram acionados a comparecer aos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, localizado na Rua Cel. José Júlio, nº 647, centro, desta, pela vítima, Mario Marcos Fagiani, pois, momentos antes, o sujeito, aqui identificado como Luan Rafael Pereira, teria deslocado até a casa da vítima na Rua Lucio Leonel, 330, Jd. Stefani, se passando como funcionário do banco e iria buscar o cartão da vítima para levar ao banco dizendo ao senhor Mario, que ele tinha sido vítima de um cartão clonado, após a vítima ter entregue desconfiou que poderia ser um golpe, a vítima se deslocou até a agência do Banco do Brasil e visualizou Luan Rafael Pereira usando o terminando caixa eletrônico e ele já estava acessando dados da conta da vítima, quando acionou policiais desta cidade que o abordaram e conduziram até essa unidade. Nesta unidade vítima reconhece, sem dúvida, o autor dos fatos, como sendo Luan Rafael Pereira sendo proferido voz de prisão em flagrante delito pelo delito, que ratificada pela autoridade policial signatária deliberou que a conduta de Luan Rafael Pereira se amolda ao delito do artigo 155, § 4º, II (mediante fraude), cc. com artigo 14, II, ambos do Código Penal. Com Luan foi apreendido dois cartões bancários, a quantia em dinheiro de R$ 8.377,00, um aparelho celular Motorola, um chip da operadora Claro, a motocicleta por ele utilizada, que foi levada ao pátio credenciado pelo guincho também credenciado. A vítima, Mario Marcos Fagiani não teve valores retirados de sua conta bancária e o cartão que Luan Rafael Pereira buscou na casa da vítima foi recolhido pelo Banco do Brasil no momento da abordagem policial naquele local, não sendo apresentada nesta unidade (...)’. Nesse sentido foram os depoimentos dos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante e a declaração da vítima (fls. 03/06). Tem-se, ainda, declarações de outras vítimas noticiando que na véspera dos fatos tratados neste expediente passaram por situações semelhantes, inclusive com subtração de considerável numerário de suas contas bancárias (fls. 07/09). O atuado, em seu interrogatório, reservou-se no direito de permanecer em silêncio (fls. 10). Com o autuado, ainda, foi localizada a importância de R$ 8.377,00, além de cartões, aparelho celular e uma motocicleta (fls. 18/19). O periculum libertatis, na hipótese dos autos, respeitados os entendimentos em sentido contrário, também é inegável, tendo em vista que o autuado, no dia anterior ao da sua prisão em flagrante, ao menos pelo que se colhe dos autos até aqui, já havia cometido delitos idênticos contra outras vítimas, tendo obtido êxito na subtração de considerável montante das vítimas, o que demonstra, além da gravidade concreta dos fatos, sua ousadia e a ausência de freios inibitórios. Além disso, reside em cidade diversa (Itapira-SP, situada a mais de 90 km de Casa Branca-SP), não demonstrando qualquer vinculação com o distrito da culpa, o que torna prisão preventiva necessária para garantir a boa marcha processual e a eventual futura aplicação da lei penal. De modo calculado, o autuado deslocou-se de sua cidade para, aqui, iludindo as vítimas, notadamente idosos, locupletar-se financeiramente à custa do sofrimento alheio. Infere-se que o autuado, em nome da mera concupiscência econômica, agiu de forma ousada, fria, bem pensada, acarretando prejuízo às pessoas, apenas para satisfazer sua cobiça, daí resultando, em juízo de cognição sumária adequado a este momento processual, a gravidade concreta de sua conduta. Os elementos constantes dos autos revestem-se de extrema gravidade concreta, acarretando abalo e intranquilidade no meio social, notadamente em cidade pequena, autorizando a decretação da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Assim, por mais que não possua antecedentes criminais (fls. 44/47), a prisão preventiva é necessária justamente para evitar que o agente, volte a cometer o mesmo delito, já que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos que o conduziram à infração em apuração. (…) Denota-se que a fixação de medidas de cautelares diversas da prisão, na espécie, não seriam eficazes para inibir o indiciado de cometer, em tese, novo delito da mesma espécie, visto que sua reiterada conduta delituosa somente teve fim com a prisão em flagrante. Reputo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Desta forma, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, em especial a necessidade da garantia da ordem pública, pouco importando que o delito em questão não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Assim, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos que o conduziram à prática à qual mostrou-se propenso, qual seja, a prática de delitos patrimoniais, de modo que a prisão preventiva é necessária para debelar a reiteração delituosa, evitando-se que o autuado volte a cometer delito. No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de furto encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do auto de prisão em flagrante. Tenha-se presente, por fim, que as condições pessoais favoráveis, especialmente a primariedade, não impedem, isoladamente, a prisão preventiva quando satisfeitos, como no caso, os requisitos autorizadores. Adoto, no mais, à guisa de motivação aditiva, os termos da manifestação ministerial, que ora adoto como razão complementar de decidir. Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de LUAN RAFAEL PEREIRA, qualificado nos autos, em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão está fundamentada na periculosidade do paciente, que, “no dia anterior ao da sua prisão em flagrante, ao menos pelo que se colhe dos autos até aqui, já havia cometido delitos idênticos contra outras vítimas, tendo obtido êxito na subtração de considerável montante das vítimas, o que demonstra, além da gravidade concreta dos fatos, sua ousadia e a ausência de freios inibitórios”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa, não se havendo cogitar de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, como alegado pelos impetrantes. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2068997-35.2022.8.26.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta ação ao Desembargador Mazina Martins, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora